Tribunal: TJDFT
Processo: 0705150-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. COMPETÊNCIA. CÍVEL. PARTILHA. DÍVIDAS. TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão indenizatória por benfeitorias construídas em imóvel pertencente a terceiro é matéria de competência dos Juízos Cíveis e escapa ao rol taxativo da competência especializada do Juízo de Família estabelecido no art. 27 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2. É indevida a partilha de dívidas contraídas em nome de terceiro nos autos de ação de dissolução de união estável. Eventual ressarcimento deve ser pleiteado pelo terceiro que arcou com os prejuízos alegados, observada a competência residual dos Juízos Cíveis estabelecida no art. 25 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
3. Apelação desprovida.